Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722264-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO ORLANDO NUNES DE MELO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gilvana Rodrigues Teles em favor de Raimundo Orlando Nunes de Melo, devidamente qualificado nos autos, sob a alegação de ilegalidade de constrangimento ilegal decorrente da não verificação dos requisitos da prisão preventiva. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata soltura do Paciente. A Portaria GPR 1.284, de 14 de maio de 2024, que regulamenta o plantão judicial do período de 27 a 31 de maio de 2024, estabelece em seu art. 4o que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, trata-se de Habeas Corpus impetrado hoje, dia 29.5.2024, às 22h30, contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 22.5.2024. Ademais, constata-se que a Impetrante vem reiteradamente requerendo a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida, também, em 2.5.2024, sem que tenha recorrido da correspondente decisão. A medida pleiteada não se insere, a toda evidência, no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1.284, de 14 de maio de 2024, uma vez que, dada a proximidade do início do expediente forense, não há risco de perecimento de direito que justifique a sua apreciação em sede de plantão judiciário. Mesmo que assim não fosse, não se visualiza da narrativa da Impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Encaminhem-se os autos ao Relator. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial